Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. ASCENÇÃO NA CARREIRA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO. DIREITO PRÓPRIO. PROVA INDIVIDUALIZADA. PREJUÍZO À DEFESA E AOS CRITÉRIOS QUE ORIENTAM A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sistema dos Juizados Especiais, do qual são integrantes os Juizados da Fazenda Pública, é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

2. A faculdade na formação do litisconsórcio, mesmo sendo autorizada pelas regras processuais, não deve ser exercida em desarranjo ao rito estreito da Lei dos Juizados, que não admite ampliações que comprometem o bom e célere andamento das ações.

3. Compromete a rápida solução do litígio e, por conseguinte, os critérios orientadores da Lei 9.099/95, o litisconsórcio de 12 bombeiras militares que buscam ascensão na carreira, se a pretensão contempla questões próprias e provas individualizadas, merecendo prestígio a sentença que determinou o desmembramento.

4. O interesse comum dos servidores públicos não induz provimento jurisdicional uniforme para todos. Assim, o desmembramento não torna prevento o Juízo que o determinou.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.